Tribunal: STF
Processo: ARE 1576214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – REANÁLISE DOS PEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE DA TRAVA TEMPORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; e 39, caput e §1°, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação em que o autor pleiteia concessão de promoção por escolaridade adicional, com a respectiva progressão na carreira.



    O autor (ora recorrido) encontra-se vinculado aos quadros da Secretaria de Estado de Segurança Pública – cargo Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal, desde outubro de 2014 e possui formação em curso superior de Gestão em Segurança Pública e Privada, conforme se c omprova dos documentos juntados.



    Em 26 de novembro de 2020, conforme comprova-se pelo ID 277584257, o autor solicitou, na via administrativa, sua promoção por escolaridade adicional. Entretanto, seu pedido fora negado.



    Em via judicial, a sentença reconheceu parcialmente os direitos pleiteados pelo autor, afastando a trava temporal instituída pelo Decreto 44.769/2008.



    (...)



    A sentença fora assertiva em relação às questões trazidas a julgamento, o Decreto Estadual nº 44.769, de 2008 e a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 6.582, de 2008, baixados para regulamentar o comando da Lei e propiciar a sua fiel execução, extrapolaram os limites da previsão legal da promoção por escolaridade do artigo 19 da Lei Estadual nº 15.464, de 2005.



    Nesse sentido, restou pacificado no julgamento do IRDR 1.0000.16.049047-0/001 a ilegalidade das travas temporais previstas no mencionado Decreto, bem como considerou os demais requisitos legais e exigíveis incluindo a aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. O cumprimento de tal requisito não compete ao servidor, portanto, ante a inércia do órgão estatal, o interessado não pode se ver prejudicado, sem a implementação de um direito previsto em lei, ad eternum.



    A sentença analisou satisfatoriamente a melhor solução para resolução da lide, afastada a trava temporal, o pedido administrativo feito pela parte autora deve ser reanalisado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente